Tribunal: TJPA
Processo: 0014377-52.2018.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014377-52.2018.8.14.0107

APELANTE: FRANCISCO ALVES DA SILVA, BANCO BRADESCO SA

APELADO: BANCO BRADESCO SA, FRANCISCO ALVES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO NÃO COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. CABIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelações cíveis interpostas por BANCO BRADESCO S/A e FRANCISCO ALVES DA SILVA contra a sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedente os pedidos do autor, condenando o banco réu a declarar a inexistência do contrato, restituir em dobro os valores indevidamente descontados e pagar indenização por danos morais de R$ 3.000,00. O banco apelante alega legalidade da contratação, impugna a restituição em dobro e os danos morais, enquanto o autor requer a majoração do dano moral e dos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões centrais em discussão: (i) a validade do contrato de empréstimo consignado impugnado pelo autor; (ii) a possibilidade de restituição em dobro dos valores descontados indevidamente; (iii) a majoração do valor fixado a título de danos morais e dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O banco réu não apresentou prova robusta da existência do contrato de empréstimo consignado supostamente firmado com o autor, parte idosa e hipossuficiente, o que atrai a aplicação da inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII).

A inexistência de prova do contrato, somada à realização de descontos indevidos no benefício previdenciário do autor, caracteriza falha na prestação do serviço, sendo aplicável a responsabilidade objetiva da instituição financeira, conforme Súmula 479 do STJ.

Quanto à restituição em dobro, encontra-se pacificado que, havendo cobrança indevida, como no presente caso, e configurada má-fé, impõe-se a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

O dano moral é configurado pela prática abusiva de descontos indevidos em benefício previdenciário, o que causa prejuízo direto à subsistência do autor. O valor fixado pelo juízo de origem em R$ 3.000,00 atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para compensar o abalo sofrido e coibir práticas futuras.

Quanto aos honorários sucumbenciais, observa-se que o percentual de 10% sobre o valor da condenação, fixado na sentença, pode ser majorado para 15%, em atenção ao trabalho desempenhado pelo patrono do autor e ao princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do BANCO BRADESCO S.A. desprovido.

Recurso de FRANCISCO ALVES DA SILVA parcialmente provido para majorar os honorários de sucumbência para 15% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento
:

Em ações de inexistência de relação jurídica em contratos de empréstimo consignado, incumbe ao réu o ônus de provar a contratação, sendo a ausência dessa prova suficiente para declarar a nulidade do contrato e determinar a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

A cobrança indevida em benefício previdenciário justifica a condenação em danos morais, com fixação do quantum indenizatório em observância aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Os honorários de sucumbência podem ser majorados em razão do trabalho adicional do advogado em grau recursal, observando-se os limites legais previstos no CPC.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII e art. 42, parágrafo único; Código Civil, art. 595; Código de Processo Civil, art. 85, § 2º; Súmula 297/STJ, Súmula 479/STJ e Súmula 54/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 08/02/2021, DJe 12/02/2021; TJ-PA, AC nº 0800404-25.2021.8.14.0096, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 27/09/2022, 2ª Turma de Direito Privado; TJ-PA, AC nº 00021540220198140085, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 28/02/2023, 2ª Turma de Direito Privado.

RELATÓRIO

Tratam os autos de recursos de
APELAÇÕES
interposto por
BANCO BRADESCO S/A
e
FRANCISCO ALVES DA SILVA

contra a sentença proferida pela Vara Cível e Empresarial da Comarca de Dom Eliseu que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS julgou parcialmente procedente a demanda para condenar o réu aos pleitos requeridos na exordial.

Cito trecho da sentença recorrida (grifos no original):

“(...)
3

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pleitos autorais para o fim de, nos termos do art. 487, I, do CPC:

a) DECLARAR
a inexistência dos débitos oriundos do
contrato de empréstimo consignado n.º 806858774
, vinculado ao benefício previdenciário de titularidade do(a) autor(a) e, em consequência, interromper as cobranças atreladas a eles,
consolidando-se assim, a tutela antecipada requerida, caso tenha sido deferida anteriormente
.

b) CONDENAR
o
BANCO BRADESCO S.A,
a restituir,
em dobro,
todos os valores que houver indevidamente descontados dos rendimentos da parte autora relativos aos contratos ora declarados nulos, devidamente corrigidos pelo INPC-A desde cada desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação.

c) CONDENAR
o
BANCO BRADESCO S.A,
a pagar à(o) autor(a), a título de indenização por danos morais, o montante de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, acrescidos de correção monetária pelo INPC-A, a contar desta decisão, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso – primeiro desconto indevido (Súm. 54 do STJ).

d) CONDENAR
o
BANCO BRADESCO S.A
, por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

P.R.I.C.(...)”

Inconformado, o banco réu recorre do
decisum
, defendendo a legalidade da contratação formalizada entre os litigantes, a impossibilidade de restituição do indébito em dobro, devolução dos valores comprovadamente pagos e que os danos morais são indevidos diante da ausência de ilícito indenizável, além de requerer que o arbitramento dos juros ocorra somente após a condenação.

De mesmo modo, a parte autora impugna a decisão, postulando a majoração da indenização por danos morais e dos honorários de sucumbência, além de impugnar o termo inicial para contagem dos juros relativos à repetição in débito.

Foram apresentadas Contrarrazões pelo autor conforme ID 18177611 e pela parte ré no ID 18177609.

Instada a se manifestar a D. Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento dos recursos, e no mérito, deixa de intervir por ausência de interesse (ID 18514016).

Recebi a relatoria do feito por sorteio.

É o Relatório.

VOTO

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço dos Recursos de Apelação e das Contrarrazões apresentadas.

MÉRITO

a) DA ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO (Recurso Parte Ré)

A Súmula nº 568 do STJ, admite que o relator julgue monocraticamente recurso inadmissível ou aplique a jurisprudência consolidada, além de reconhecer que não há risco de ofensa ao princípio da colegialidade, tendo em vista a possibilidade de interposição de recurso próprio, inclusive com sustentação oral, nos termos da previsão contida na Lei nº 14.365/2022.

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum
proferido em primeiro grau, que julgou parcialmente procedente a demanda.

No caso, a parte autora alegou que jamais firmou empréstimo com o banco recorrente, todavia, notou a realização de descontos por ele promovida em seu benefício previdenciário. A tese da instituição apelada, por sua vez, pautou-se na legitimidade da contratação realizada, bem como, de todos os atos praticados, o que inclui a alegada comprovação de que o valor foi disponibilizado e efetivamente recebido pela recorrente.

É cediço que nas ações declaratórias de inexistência de relação jurídica incumbe ao réu comprovar a existência do contrato que o autor nega ter celebrado, já que a este não é possível produzir prova de fato negativo.

Além do que, no caso concreto, aplicável a inversão do ônus da prova em função do art. 6º, VIII do CDC, por se tratar de relação consumerista, sendo a parte autora hipossuficiente (Súmula 297/STJ).

Pois bem.

Destaco, de início, que o caso ora em análise, envolve parte
idosa
que, apesar de ter capacidade de contratação, cuidado maior é exigido nessa oportunidade.

Quanto ao tema, dispõe o artigo 595 do Código Civil:

“Art. 595: No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas”.

Não obstante a prova dos descontos trazidas pela recorrida, não foi comprovado pela parte requerida a realização do contrato, pois nenhum instrumento foi acostado com a defesa.

Nesse cenário, resta inviável acreditar, portanto, que houve o negócio jurídico entabulado entre as partes ora litigantes, eis que ausentes os elementos que comprovem anuência da parte autora, quiçá na forma estipulada pelo artigo 595 do Código Civil, como ao norte destacado.

Por via de consequência, concluo que o réu não se desincumbiu do ônus processual que lhe competia
(CPC, art. 373, II)
.

Sobre a fraude para a obtenção de serviços bancários, é certo que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme
Súmula 479
, cujo verbete segue transcrito:
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Com base nessas premissas, tenho que restou cristalina a responsabilidade exclusiva do banco para com a ocorrência da fraude, porquanto o demandante não poderia ter descontos em proventos advindos de contrato que não pactuou, restando acertada a decisão que reconheceu
a inexistência da relação jurídica
.

No que tange à
devolução do indébito em dobro
, cabe salientar que àquele que cobrou e/ou recebeu o que não era devido, cabe fazer a restituição sob pena de enriquecimento sem causa.

Importante asseverar que o C. STJ modificou seu entendimento ao afirmar ser dispensada a comprovação da má-fé para que a repetição se dê na forma dobrada, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE
. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado. 2. A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos. (EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021)

Ainda que assim não fosse, ao contrário da tese recursal, considerando a fraude bancária que emergiu evidente nos autos, necessário haver a sua repetição em dobro, nos termos do que preceitua o art. 42, parágrafo único do CDC, pois tendo havido descontos sem a prévia comprovação do negócio jurídico que lhe deu causa, patente a má-fé dos prepostos do banco.

Correta, portanto, a decisão que determinou a restituição em dobro do valor referente às cobranças indevidamente realizadas em prejuízo do requerente.

Relativamente
ao pedido de devolução dos valores
recebidos pela parte autora, assim decidiu o juízo
a quo
:

“(...) É bem verdade que, se o contrato fora declarado nulo / inexistente, de rigor que se garanta o retorno ao
status quo ante
, ou seja, que eventual valor creditado em conta de titularidade do(a) Autor(a) seja devolvido à instituição financeira, até como medida apta a assegurar que não haja enriquecimento ilícito de qualquer das partes, o que é definitivamente vedado pelo ordenamento jurídico pátrio.

Nesse sentido, inclusive, é tranquila a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - ARTIGO 1036 E SEGUINTES DO CPC/2015 - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS - PROCEDÊNCIA DA DEMANDA ANTE A ABUSIVIDADE DE COBRANÇA DE ENCARGOS - INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA VOLTADA À PRETENSÃO DE COBRANÇA DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS 1. Para fins dos arts. 1036 e seguintes do CPC/2015. (...) 2.3 Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
é possível tanto a compensação de créditos quanto a devolução da quantia paga indevidamente, independentemente de comprovação de erro no pagamento
,
em obediência ao princípio que veda o enriquecimento ilícito. Inteligência da Súmula 322/STJ. (REsp n. 1.388.972/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 8/2/2017, DJe de 13/3/2017.)

Todavia, na hipótese dos autos, não há nada nos autos que indique algum proveito econômico pela parte autora.

Não bastasse isso, a presente sentença fundamenta-se na
inexistência
do suposto contrato objeto da lide, uma vez que o requerido não juntou nenhum documento amparando a avença, logo, por decorrência lógica, diante da ausência de documentos que comprovem a existência de um contrato, não há como este juízo supor que os valores indicados como crédito à parte autora seriam provenientes do suposto contrato objeto da lide, de modo que o banco requerido não foi capaz de provar a origem destes valores, podendo facilmente serem oriundos de outra operação financeira.

Diferente situação ocorreria se a instituição financeira tivesse apresentado um contrato firmado entre as partes e, em decorrência de algum vício, este ser declarado nulo.

Nesse contexto, no caso específico dos autos, não há que se falar em devolução / compensação de possíveis valores creditados à parte autora. (...)”

Nesse cenário, verifico que o pedido formulado pelo apelante não merece ser acolhido, ante ao fato de que inexiste comprovações que atestem o recebimento de valores pela parte autora, razão pela qual, não há suporte fático que reconheça a contratação, ou ainda, o pagamento dos valores ao apelado.

b) DANOS MORAIS (Recurso de ambas as partes)

O autor postula a majoração da condenação em danos morais, sob o argumento de que o valor arbitrado é insuficiente para compensação do abalo moral sofrido.

A parte ré requer a exclusão da indenização por dano moral, ante a ausência de responsabilização e nexo causal. E de modo subsidiário, postula- a redução do
quantum
fixado.

No que concerne a aplicação de indenização por danos morais, o conjunto probatório evidencia a ausência de comprovação do contrato de empréstimo, e por isso, o dano moral deve ser reconhecido- ante a ilegalidade de referidos descontos e cobranças indevidas.

Ademais quanto à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual: “não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil” (REsp 318099/SP – 3a T. – Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

No que se refere a majoração da indenização por danos morais, não tenho dúvida que a falha na prestação do serviço causou sim dor e sofrimento à parte autora, que não foi mero aborrecimento do dia a dia, pois, sofreu diversos descontos indevidos em sua conta, sendo este titular de benefício de aposentadoria, cuja quantia já não é expressiva.

Sobre o tema, cito precedentes desta 2ª Turma (grifei):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NÃO COMPROVADA A EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO NEGOCIAL. EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. SÚMULA 479 DO STJ. DANOS MATERIAIS. RESSARCIMENTO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.
1. A existência da relação negocial discutida entre as partes não foi provada pela instituição financeira. Isso porque não foram anexados aos autos pelo Banco Apelante a cópia do contrato de empréstimo ora debatido nem mesmo a prova de disponibilização do dinheiro ao mutuário. A jurisprudência pátria tem entendido que essa comprovação conjunta é essencial à aferição da regularidade na contratação. Súmula 479 do STJ. 2. In casu, é cabível a condenação de repetição do indébito, pois a cobrança indevida realizada pelo Recorrente revela conduta contrária à boa-fé objetiva, visto que a instituição financeira não conseguiu comprovar a regularidade do empréstimo consignado, ou seja, não provou a ausência de fraude contratual, sendo irrelevante discussão acerca de dolo ou culpa do fornecedor de serviços. Precedentes do STJ. 3. É inegável o prejuízo na órbita extrapatrimonial da consumidora, tendo em vista que a falha no serviço bancário, no que tange à segurança que se espera das instituições financeiras, culminou em desconto de valores não contratados. O constrangimento supera o mero aborrecimento, pois a autora é idosa, aposentada e percebe recursos oriundos de benefício do INSS, cujo valor, que já é parco, sofreu maior redução em virtude da falta de zelo do Banco Apelante. 4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0800404-25.2021.8.14.0096, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 27/09/2022, 2ª Turma de Direito Privado)

APELAÇÃO CÍVEL. INSURGÊNCIA RECURSAL EXCLUSIVA DO BANCO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NÃO COMPROVADA A EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO NEGOCIAL. EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. SÚMULA 479 DO STJ. DANOS MATERIAIS. MÁ-FÉ. RESSARCIMENTO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE
. 1. A existência da relação negocial discutida entre as partes não foi provada pela instituição financeira. Isso porque não foram anexados aos autos pelo Banco Apelante a cópia do contrato de empréstimo ora debatido nem mesmo a prova de disponibilização do dinheiro ao mutuário. A jurisprudência pátria tem entendido que essa comprovação conjunta é essencial à aferição da regularidade na contratação. Súmula 479 do STJ. 2.In casu, a instituição financeira não conseguiu comprovar a regularidade do empréstimo consignado ora debatido, logo entendo intencional a conduta do Banco Recorrente em descontar valores com base em contrato nulo, gerando, assim, débitos sem qualquer respaldo legal nos proventos de aposentadoria da Recorrida, ato
que, a meu ver, configura má-fé e justifica a condenação em repetição do indébito nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. 3. É inegável o prejuízo na órbita extrapatrimonial da consumidora, tendo em vista que a falha no serviço bancário, no que tange à segurança que se espera das instituições financeiras, culminou em desconto de valores não contratados. O constrangimento supera o mero aborrecimento, pois a autora é idosa, aposentada e percebe recursos oriundos de benefício do INSS, cujo valor, que já é parco, sofreu maior redução em virtude da falta de zelo do Banco Apelante. 4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.
(TJ-PA - AC: 00021540220198140085, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 28/02/2023, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 07/03/2023)

Por fim e ao cabo, considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, como é público e notório, em que o banco réu é uma instituição financeira de grande porte, entendo que o valor deve ser majorado para R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais não deve ser majorado, sendo este razoável, pois não vai enriquecer o lesado e tal importância, a despeito de causar ao banco certo gravame, é por ele suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade punitiva/pedagógica, além de não se afastar dos precedentes desta Corte Estadual (grifei):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONTRATO INEXISTENTE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DISCUSSÃO PELO AUTOR. COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - "CESTAS BÁSICAS DE SERVIÇOS". CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE
. 1. A cobrança indevida de valores em conta bancária do consumidor, ante a inexistência de Contrato de "CESTAS BÁSICAS DE SERVIÇOS" e ou autorização do consumidor para efetivar os descontos na conta corrente em que recebe o benefício previdenciário, caracteriza prática abusiva, bem como má-prestação do serviço, ensejando assim o dever de indenizar pelos danos morais causados à parte consumidora. 2 .
O valor do dano moral possui caráter reparador, punitivo e pedagógico da responsabilidade civil; levando-se em consideração a gravidade e extensão do dano e em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Hipótese dos autos em que a fixação da indenização moral, em R$ 3.000,00 (três mil reais), mostra-se razoável e proporcional ao dano causado
. 3. Recurso conhecido e provido, à unanimidade. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08022857920208140061 18379067, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 27/02/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

DUAS APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM
. evidenciada a irregularidade dos descontos questionados. configuração da responsabilidade do banco em reparar os danos suportados pelo autor. danos morais caracterizados. manutenção do quantum indenizatório. devida a repetição em dobro do indébito. configurada conduta contrária à boa-fé por parte da instituição financeira. juros de mora dos danos materias devem incidir a partir do evento danoso. MINISTÉRIO PÚBLICO INFORMOU DESNECESSIDADE DE SUA INTERVENÇÃO. recurso do banco conhecido e desprovido à UNANIMIDADE. recurso do autor conhecido e parcialmente provido à unanimidade. 1. No caso concreto, o Banco não se desincumbiu de demonstrar a regularidade dos descontos decorrentes de “PARC DE CRED PESS”, pois não apresentou nenhum documento que indicasse a efetiva negociação ou disponibilização de valores decorrentes dessa transação, devendo reparar os danos suportados pela parte em razão de sua responsabilidade objetiva.
2. Com relação ao valor da indenização a título de danos morais, a quantia de R$3.000,00 se mostra adequada e razoável, considerando as peculiaridades da demanda, além de não se distanciar dos precedentes desta 2ª Turma de Direito Privado em casos análogos
. 3. Devida a restituição do indébito em dobro, vez que demonstrada a conduta contrária à boa-fé por parte da instituição financeira em razão da ausência de segurança. 4. Nos termos da Súmula 54, STJ, os juros de mora dos danos materiais devem incidir a partir do evento danoso, merecendo a reparo a sentença apenas neste ponto. 5. Recurso do Banco conhecido e desprovido e recurso do autor conhecido e parcialmente provido para apenas e tão somente determinar que os juros moratórios da condenação em danos materiais iniciem a partir do evento danoso. À unanimidade.. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08006311920208140009 18857060, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 26/03/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Nada a reformar.

c) HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA (Recurso da parte autora)

O autor postula a majoração dos honorários de sucumbência para o percentual de 20% sobre o valor da condenação.

Outrossim, quanto aos honorários sucumbenciais, destaco que nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC a fixação dos honorários advocatícios deverá observar o limite mínimo de 10% e máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou, não sendo possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa. Colaciono, por oportuno, os dispositivos legais sob comento.

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

[...]

In casu
, o arbitrado em primeiro grau foi de 10% (dez por cento) do valor da condenação, diante disso, considerando o trabalho realizado pelo advogado no segundo grau, de modo que, entendo pela majoração dos honorários para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Deste modo, impõe-se a reforma da sentença no que tange a majoração dos honorários para o percentual razoável de 15% (quinze por cento).

d) TERMO INICIAL. APLICAÇÃO DOS JUROS (Recurso de ambas as partes)

A parte ré requer que se considere os juros de mora com incidência a partir da sentença que determina o valor da indenização.

De mesmo modo, o autor impugna que o termo inicial da contagem para aplicação dos juros incida desde o evento danoso. Todavia, o apelo não merece acolhimento, porque a insurgência do autor está em consonância com o entendimento já fixado pelo juízo
a quo
.

Ademais, no que concerne ao termo inicial dos juros pleiteado pela parte ré, verifico que os argumentos suscitados não prosperam, isso porque, o início da fluência dos juros de mora referente ao dano moral inserta na sentença coaduna-se com o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, no verbete nº 54.

Assim, o termo inicial fixado pelo juiz de primeiro grau está em consonância com entendimento sumulado, e, portanto, sua aplicação é devida e merece ser mantida. Por essa razão, os juros de mora são aplicáveis ao dano moral com incidência a partir do evento danoso, e não da sentença condenatória.

Assim, ratifica-se a decisão de primeiro grau.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos de Apelação para:

a)

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do BANCO BRADESCO S.A; e

b)

DAR PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso de
FRANCISCO ALVES DA SILVA, para majorar os honorários advocatícios de sucumbência de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento), em face do BANCO BRADESCO S.A, sobre o valor da condenação;

Mantenho a sentença recorrida em todos os seus termos, tudo conforme a fundamentação.

Belém, 19/03/2025